Tribunal: TJPA
Processo: 0856127-59.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856127-59.2022.8.14.0301

APELANTE: ALBENICE DOMINGAS BRITO LEAO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão de acidentes de trabalho que resultaram em sequelas anatômicas e funcionais permanentes. Laudo pericial apontou leve deformidade e discreta debilidade no joelho esquerdo, mas afastou redução da capacidade laborativa para a atividade de vendedora exercida pela autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se as sequelas permanentes oriundas dos acidentes de trabalho implicaram efetiva redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial judicial, fundamentado e não impugnado por prova técnica idônea, concluiu pela inexistência de redução da capacidade laborativa, atestando preservação da força muscular, mobilidade articular e aptidão funcional global.

4. O auxílio-acidente pressupõe sequela permanente que acarrete repercussão funcional relevante para a atividade habitual, não sendo suficiente a mera existência de lesão anatômica ou desconforto subjetivo, conforme Tema 416/STJ e jurisprudência consolidada.

5. Ausente comprovação de limitação funcional para o trabalho exercido, não restam preenchidos os requisitos para a concessão do benefício postulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional relevante."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0856127-59.2022.8.14.0301, interposta por Albenice Domingas Brito Leão, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente
, movida em face do instituto nacional do seguro social – INSS.

Inicialmente, a peça inicial narra que a parte autora, então vendedora, sofreu dois acidentes de trabalho.

O primeiro, ocorrido em 10 de julho de 2008, teria se dado enquanto conduzia motocicleta a serviço da empresa e, ao ser fechada por um caminhão, tentou desviar, caindo dentro de um bueiro, o que resultou em fratura do cotovelo direito e do joelho esquerdo.

Em decorrência deste evento, a autora foi atendida em unidade hospitalar, passou por cirurgias ortopédicas e submeteu-se a diversas sessões de fisioterapia, tendo recebido o benefício de auxílio-doença acidentário (espécie B91) até janeiro de 2010, quando retornou ao trabalho.

O segundo acidente teria ocorrido em julho de 2012, ao desviar de um ciclista enquanto devolvia a motocicleta à empresa, caindo com o veículo sobre a perna esquerda, ocasionando fratura da tíbia e necessidade de nova intervenção cirúrgica para colocação de placa e parafuso, além de tratamento fisioterápico.

Referiu que permaneceu com limitações funcionais, dor recorrente, dificuldade para subir escadas, carregar peso e caminhar por longas distâncias, sendo necessário realizar fisioterapia anual para manutenção dos movimentos do joelho esquerdo.

Aduziu que, após o término dos benefícios, continuou exercendo suas atividades laborais com limitação e maior esforço físico, razão pela qual requereu a concessão do auxílio-acidente, a partir da cessação do auxílio-doença, bem como o pagamento das parcelas atrasadas, devidamente corrigidas, além da condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios e à isenção de custas em razão da gratuidade de justiça.

Posteriormente, o INSS apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido.

Alegou a ausência de comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, defendendo que a cessação do auxílio-doença decorreu de recuperação da capacidade.

Requereu, ainda, o indeferimento do benefício postulado, além da improcedência dos pedidos acessórios.

Durante a instrução processual, foi determinada a realização de perícia médica judicial.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

Sendo assim, comprovada a ocorrência de acidente de qualquer natureza, seja comum ou do trabalho, o segurado junto à Previdência Social, independentemente de carência (art. 26, da Lei n. 8.213/91), poderá fazer jus, a depender do caso, dentre outros possíveis benefícios, a auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez; benefícios cuja pretensão, conforme adiantou-se anteriormente, se fundada na ocorrência de um acidente do trabalho (arts. 19, 20 e 21, da Lei n. 8.213/91) e negando-se o INSS à concessão administrativa, serão de apreciação/competência absoluta da Justiça Estadual.

Outrossim, o auxílio-doença é o benefício concedido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, não importando se a inaptidão decorre de acidente do trabalho ou não (art. 59, da Lei n. 8.213/91).

Dessa feita, é possível concluir que um dos requisitos para a concessão de auxílio-doença é o da TEMPORARIEDADE; isto é, a incapacidade ou inaptidão laboral que eventualmente acometer o segurado deve ser transitória; portanto, reversível, seja pelo tempo, seja por algum tipo de tratamento médico e/ou reabilitação profissional.

O outro pressuposto é que o segurado, para fazer jus à percepção do dito benefício, deve encontrar-se TOTALMENTE incapacitado para o exercício de seu trabalho ou atividade habitual; destarte, sob uma inaptidão de tal grau que não o permita desempenhar aquele ofício ou profissão costumeira, mesmo que mediante um esforço maior.

Já auxílio-acidente é o benefício concedido, como forma de indenização, a segurado empregado (exceto o doméstico), ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva (art. 86, da Lei n. 8.213/91). Está, ao seu turno, condicionado à confirmação da redução da capacidade laborativa do segurado, em decorrência de acidente de trabalho (competência da Justiça estadual) ou comum (competência da Justiça federal).

Como se vê, o auxílio-acidente, ao contrário de outros benefícios, tem natureza indenizatória, isto é, é pago mensalmente ao segurado como indenização pela consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, que resultarem em sequelas definitivas que impliquem na redução ou na incapacidade de desempenho da atividade que habitualmente exercia.

Ou seja, nas palavras da doutrinadora KERLLY HUBACK BRAGANÇA, o objetivo do auxílio acidente é a “complementação dos gastos de quem se encontra com a capacidade para o trabalho reduzida ou sem condições de auferir remuneração compatível com sua antiga habilitação profissional, tendo por isso natureza indenizatória”.

Segundo Ibrahim (2009, p. 584), “o auxílio acidente é o único benefício com natureza exclusivamente indenizatória. Visa a ressarcir o segurado, em virtude de acidente que lhe provoque a redução da capacidade laborativa”.

Em que pese comprovada a ocorrência do acidente, verifico que o(a) próprio(a) requerente relata na inicial ter recebido auxílio-doença acidentário durante esse interregno, insurgindo-se apenas em relação a não concessão do auxílio-acidente após o encerramento daquele.

Outrossim, por tudo o que foi produzido nos autos, sobretudo pelo que consta do laudo elaborado pelo(a) Sr(a). Perito(a) Judicial, constata-se que (o) requerente não teve redução da capacidade laborativa (
art. 86, caput, da Lei nº 8.213/91
).

- A parte autora apresenta leve deformidade e discreta debilidade permanente das funções do joelho esquerdo, sem redução da capacidade laboral para o trabalho que habitualmente exerce e suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente.

Portanto, não se fazem presentes os requisitos para a concessão de auxílio-acidente (que exige a redução da capacidade laborativa).

Frise-se que a parte autora foi intimada a se manifestar quanto ao laudo pericial, não apresentando impugnação suficiente a justificar uma conclusão em sentido contrário.

3.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o laudo pericial reconheceu a existência de sequelas anatômicas e funcionais permanentes decorrentes dos acidentes de trabalho, tais como deformidade, debilidade, dor, encurtamento do membro inferior esquerdo e limitação para determinados movimentos, elementos que, a seu ver, são suficientes para caracterizar a redução da capacidade laborativa exigida pelo art. 86 da Lei nº 8.213/91 e pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema 416.

Sustentou que a perícia judicial teria limitado sua análise ao conceito de incapacidade laboral, desconsiderando o maior esforço exigido e a repercussão das sequelas na execução da atividade habitual de vendedora, função que exige deslocamento frequente, postura ortostática prolongada, além de esforço físico.

Argumentou, ainda, que a legislação previdenciária não exige incapacidade total para o trabalho, bastando a comprovação de redução, ainda que mínima, da aptidão funcional, razão pela qual a sentença teria se equivocado ao acatar integralmente a conclusão formal do laudo.

Requereu a reforma integral da sentença para que seja reconhecido o direito ao recebimento do auxílio-acidente desde a cessação do auxílio-doença acidentário, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária, juros legais e honorários advocatícios, mantendo-se a gratuidade de justiça.

Após regular intimação, não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS, conforme certidão lançada nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau não opinou em relação ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado pela recorrente em face do instituto nacional do seguro social – INSS, nos autos da Ação Previdenciária, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa decorrente das lesões oriundas dos acidentes de trabalho sofridos pela parte autora.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, vejamos:

“
Art. 86. O auxílio-acidente será concedido
,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente

de qualquer natureza,

resultarem seqüelas

que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Como visto, a lei exige a demonstração de sequela que acarrete efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, não bastando a simples existência de lesão anatômica ou desconfortos subjetivos, mas sim a comprovação de repercussão funcional relevante.

No caso dos autos, verifica-se que a autora sofreu dois acidentes de trabalho, tendo recebido auxílio-doença acidentário até a consolidação das lesões.

Após a cessação dos benefícios, ajuizou a presente demanda, alegando persistência de sequelas, como dor, debilidade do joelho esquerdo, leve deformidade, edema, discreto encurtamento do membro e limitação para determinados movimentos.

Posteriormente, foi realizada perícia médica judicial, com laudo detalhado, que reconheceu a existência de leve deformidade e discreta debilidade permanente das funções do joelho esquerdo.

Todavia, a perita foi categórica ao afirmar não haver redução da capacidade laboral para o trabalho que a autora habitualmente exercia, apontando que as limitações relatadas não se enquadram nas hipóteses do Anexo III do Decreto nº 3.048/99, tampouco causam dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual.

Ressaltou, ainda, que foram preservadas a força muscular, a mobilidade articular e a aptidão funcional global para as tarefas de vendedora.

Portanto, ainda que a autora sustente a existência de sequelas anatômicas e sintomas dolorosos, observa-se que a prova técnica foi produzida por profissional habilitada, fundamentada em exame clínico minucioso, não tendo sido infirmada por elementos técnicos idôneos, tampouco por documentação médica particular dotada de robustez suficiente para afastar suas conclusões.

Não se olvida que, nos termos do Tema 416 do STJ, o benefício é devido mesmo diante de sequelas mínimas,
desde que resultem em redução da capacidade laboral
; entretanto, no caso em análise, inexiste comprovação de repercussão funcional relevante para o exercício da atividade habitual da autora.

Destaco a jurisprudência do STJ:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8 .213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator.: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010)

Como visto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o auxílio-acidente pressupõe não apenas a existência de sequela, mas sua repercussão efetiva sobre a capacidade de trabalho, sendo insuficiente a demonstração de lesão anatômica isolada ou dor sem limitação objetiva.

No caso concreto, o laudo pericial reconheceu a existência de sequelas permanentes (deformidade, debilidade, dor, edema, encurtamento do membro), porém foi categórico ao afirmar que NÃO houve redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual.

Destaco, nesse sentido, a jurisprudência desta E. Corte de justiça, cuja tese consolidou que “o benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional, vejamos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por segurado que, após sofrer acidente de trabalho com fratura no membro superior esquerdo, teve cessado o auxílio-doença e pleiteia a concessão de auxílio-acidente, sob argumento de persistirem limitações funcionais. Sentença julgou improcedente o pedido, amparada em laudo pericial que atestou preservação da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar se as sequelas oriundas do acidente de trabalho acarretaram efetiva redução da capacidade laborativa habitual, apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir incapacidade parcial ou total, temporária ou permanente, para as atividades habituais de eletricista, apesar da sequela anatômica.

4. Prova técnica aponta amplitude de movimentos preservada, força muscular compatível e ausência de limitação funcional relevante.

5. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e da jurisprudência do STJ, o auxílio-acidente exige redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, e não mera sequela anatômica ou queixas subjetivas de dor.

6. Inexistindo repercussão funcional da lesão sobre a atividade laboral habitual, inexiste direito ao benefício previdenciário pleiteado.

7. Pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio-doença igualmente improcedente, diante da ausência de incapacidade laborativa temporária.
8. Laudo pericial fundamentado, respondendo aos quesitos e não infirmado por outras provas técnicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

“O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800277-29.2023.8.14.0028 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025)”

No presente caso, não se vislumbra dos autos qualquer elemento capaz de infirmar a conclusão pericial, que afastou, de forma fundamentada, a existência de redução da capacidade para o trabalho de vendedora.

Assim, não há que se falar em concessão do auxílio-acidente, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Por fim, registro que o Ministério Público de 2º Grau, instado a se manifestar, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, entendimento com o qual comungo integralmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora

Belém, 01/09/2025